Tribunal: TJES
Processo: 5010479-31.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010479-31.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SERGIO SOARES GONCALVES e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010479-31.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: SERGIO SOARES GONCALVES, MAXSUEL DOS SANTOS, CARLOS DIONIZIO PALACIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AROLDO KUSTER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29 DO CP. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Sérgio Soares Gonçalves, Carlos Dionizio Palácio e Maxsuel dos Santos contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 do CP). Os recorrentes Carlos e Maxsuel pleiteiam a impronúncia alegando ausência de autoria e a revogação da prisão preventiva. Sérgio Soares Gonçalves busca a impronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii) se as qualificadoras devem ser excluídas; (iii) se persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, mas sim indícios suficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri, conforme o princípio in dubio pro societate. No presente caso, a materialidade foi comprovada por laudos periciais e o Boletim Unificado. Os depoimentos testemunhais colhidos, especialmente de familiares e policiais, indicam indícios suficientes da participação dos recorrentes no crime.

As qualificadoras, referentes ao motivo torpe e ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontram amparo nos indícios dos autos e não podem ser excluídas nesta fase processual, pois cabe ao Tribunal do Júri apreciá-las com maior profundidade.

Quanto à prisão preventiva, persiste a necessidade da sua manutenção para garantir a ordem pública, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade do delito e da periculosidade dos acusados, que mantêm ligação com o tráfico de drogas na região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, conforme o princípio in dubio pro societate.

As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

Persistindo os requisitos do art. 312 do CPP, justifica-se a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 29; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 006180028935, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.06.2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 021210047581, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa (Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida), j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010479-31.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: SERGIO SOARES GONCALVES, MAXSUEL DOS SANTOS, CARLOS DIONIZIO PALACIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AROLDO KUSTER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Sérgio Soares Gonçalves (vulgo “Sérgio Pedreiro”, “Jhow”, “Coroa”), Carlos Dionizio Palácio (vulgo “Carlitinho”) e Maxsuel dos Santos (vulgo “Max”
)
, por encontrarem-se irresignados com a respeitável sentença que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, n/f do art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, os recorrentes Carlos Dionizio Palácio e Maxsuel dos Santos buscam a sua impronúncia, alegando para tanto ausência de autoria. Buscam ainda a revogação da sua prisão preventiva.

O recorrente Sérgio Soares Gonçalves, requer a sua impronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pela negativa de provimento ao recurso.

O MM. Juiz, ao realizar o juízo de retratação, manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2023, durante a madrugada, na Estrada Beira Rio, na Zona Rural do Município de Laranja da Terra, Sérgio Soares Gonçalves, vulgo “Sérgio Pedreiro”/“Jhow”/“Coroa”, Carlos Dionizio Palacio, vulgo “Carlitinho” e Maxsuel dos Santos, vulgo “Max”, mataram Fabiano Küster, vulgo “Pretinho”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Local de Morte Violenta.

Quanto aos indícios de autoria, têm-se as declarações testemunhais. A saber, conforme exposto na sentença de pronúncia:

“O irmão da vítima Fabiano Kuster,
FÁBIO KUSTER
, descreve em seu depoimento policial que:

“(...) Que a última vez que conversou com a vítima foi no sábado (12/08/2023, por volta das 15 horas. Que já é de conhecimento da família e grande parte da população de Laranja da Terra que as pessoas envolvidas na morte de seu irmão foram SÉRGIO SOARES GONÇALVES (BROW), CARLOS DIONIZIO PALACIO (CARLITINHO) e MAXSUEL DOS SANTOS (MAX). Que esses três, conforme é de conhecimento de muitos em Laranja da Terra, são responsáveis pelo tráfico de drogas na parte baixa de Laranja da Terra. Que seu irmão teve envolvimento com essas pessoas e fazia algumas entregas de drogas para eles. Que segundo seu irmão, ultimamente, havia começado a entregar drogas para o pessoal do morro, liderado por RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA (KEVEN), e isso trouxe prejuízo para a pessoa do SÉRGIO, situação que fez com que seu irmão começasse a ser ameaçado por SÉRGIO, CARLITINHO E MAX. Que o próprio Fabiano, uma semana antes de ser morto, disse para a mãe do declarante que estava sendo ameaçado porque estava fazendo entregas de drogas para o Keven e boa parte do pessoal da baixada teria começado a comprar drogas com o Keven por amizade com ele. Que o bando da baixada é liderado por SÉRGIO e seu irmão já se envolveu com SÉRGIO faz bastante tempo. (...) Que DIEGO CRISTINO DE MEDEIROS disse ao declarante que esteve com seu irmão perto da meia-noite e que, inclusive, teria visto CARLITINHO entrando no carro de Fabiano depois da meia-noite do sábado. Que a última pessoa a ter entrado no carro de Fabiano teria sido Carlitinho, segundo Diego. Que, porém, Diego disse que não sabia informar nada a respeito do homicídio. (...) Que em relação às ameaças sofridas por seus familiares de SÉRGIO, tem a dizer que seu pai também já foi ameaçado por SÉRGIO várias vezes. (...) Que também relata que desde 15/08/2023, seu pai está sendo perseguido por SÉRGIO SOARES GONÇALVES (...)”.

Em Juízo
(durante a instrução criminal), o informante
Fabio Kuster
, irmão da vítima, em síntese, declarou que a vítima tinha envolvimento no tráfico de drogas e já foi preso em outras ocasiões; que quando o declarante orientava a vítima a sair do caminho do crime, ele dizia que “sabia o que estava fazendo”; que com relação as ameaças que estava sofrendo, a vítima conversava mais com sua genitora sobre o assunto; que por um período a vítima (seu irmão) trabalhava no tráfico para a pessoa do acusado Sérgio e depois saiu e foi trabalhar em uma facção que operava no morro; que a vítima não relatou para o declarante sobre possíveis ameaças que estava sofrendo, mas sabe que dois dias antes do crime, o declarante presenciou uma cena que, no seu entender, foi uma cena de ameaça contra ele; que quem estava na moto (Tornado) eram os acusados “Carlitinho” e “Max”. Que tem ciência que os acusados estavam todos envolvidos como “cabeças” no tráfico de drogas da facção da baixada, nesta cidade; que a cena que presenciou dois dias antes do homicídio foi que os acusados “Carlitinho” e “Max” chegaram de moto como se quisessem conversar com seu irmão mas ele os ignorou; que então os “Carlitinho” e “Max” começaram a olhar/encarar a vítima com expressão ameaçadora; que a mãe do depoente e da vítima já chegou a falar com o depoente que Fabiano estava sendo ameaçado pelo acusado Sérgio, por ter parado de trabalhar para ele e passado a trabalhar para a facção rival; que foi Fabiano quem contou isso para a sua mãe; que não sabe se Fabiano teria alguma dívida com os acusados; que o genitor do depoente e da vítima já foi perseguido por Sérgio na rua.

A mãe da vítima,
TEREZINHA DE OLIVEIRA
, quando inquirida na seara policial, declarou que:

(...) Que aproximadamente 1 mês atrás, FABIANO disse apara a declarante que SÉRGIO o ameaçou de morte e KEVEN NUNES, porque a vítima havia parado de frequentar a praça Carlos Tesch, situada no centro de Laranja da Terra/ES, e estava frequentando apenas a praça do Bairro Bela Vista, onde diversos amigos de Fabiano passaram a ficar no local, fato que deixou Sérgio irritado, porque acreditava que Fabiano estaria “roubando” os seus clientes. Que Sérgio disse que mataria seu filho FABIANO e KEVEN porque Fabiano teria passado a entregar drogas para Keven. (...) Que Fabiano foi morto no domingo e a declarante relata que durante aquela semana, Fabiano estava muito nervoso em casa e a declarante escutou conversas da vítima em uma ligação telefônica, em que estava muito irritado e dizia que não tinha roubado nenhuma droga. (...) Que a declarante relata que não sabe informar a rotina de Fabiano no sábado à noite, mas registra que DIEGO CRISTINO DE MEDEIROS disse à declarante que esteve com a vítima por volta da meia-noite e que viu CARLOS DIONIZIO PALÁCIO entrando no carro de FABIANO, depois da meia-noite de sábado. Que, no entanto, quando Diego foi perguntado sobre os fatos pelos policiais militares, o mesmo omitiu esses fatos (...)”.

Em Juízo
, a genitora da vítima (
Terezinha
) declarou, em síntese, que a vítima lhe contou, um mês antes de sua morte, que o acusado Sérgio havia lhe ameaçado de morte; que a vítima contou que Sérgio lhe ameaçou pois queria que Fabiano voltasse a vender drogas para ele, mas ele havia se negado; que Sérgio queria que Fabiano trouxesse os jovens e menores de idade que conhece para comprar drogas com ele (Sérgio), mas a depoente falou para Fabiano não fazer isso e ele disse que não iria fazer; que passado um mês das ameaças sofridas, ocorreu o homicídio; que acredita que o homicídio também foi motivado por inveja, pois a vítima era muito querida e tinha sempre muitos meninos em sua volta; que Fabiano contou para a declarante que a ameça de morte sofrida de Sérgio foi feita pessoalmente; que a vítima era amigo dos acusados, mas desde a segunda vez que foi preso, a vítima se afastou dos acusados; que não acredita que seu filho tenha sido morto por dívidas, pois ele possuía um carro que poderia ser dado em pagamento de qualquer dívida; que apenas comentou com seu filho Fábio das ameaças de Sérgio sofridas por Fabiano.

Em Juízo
, a testemunha
Delegado de Polícia Luciano Paulino de Oliveira
declarou, em síntese, que os denunciados eram pessoas constantemente ligadas ao tráfico de drogas na região; que os denunciados cometeram o homicídio motivados pelo tráfico de drogas; que a vítima trabalhava para os denunciados no exercício da traficância e em determinado momento deixou os acusados para trabalhar em uma facção rival, o que levou aos denunciados a atraírem a vítima, o colocaram no carro e o executarem; Se recorda no dia da operação policial, uma das pessoas alvo das buscas teria relatado na Delegacia que ouviu dos próprios acusados a confissão da autoria delitiva; Que a vítima também era envolvida com o tráfico de drogas e já foi presa em momentos anteriores; Que desde o primeiro momento das investigações já haviam boatos de que os acusados eram os autos do homicídio; que o depoimento de Diego Cristino na fase investigativa, foi prestado de forma livre e espontânea; que confirma a veracidade dos documentos colacionados aos autos do Inquérito Policial, mas não se recorda com riqueza de detalhes o teor dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos no dia da operação policial.”

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Ademais, quanto as qualificadoras, pelos indícios acima delineados, restaram plausíveis e, por esta razão, a dúvida se reverte em favor da sociedade, sendo, portanto, inviável a esta augusta 1ª Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Reforçando o entendimento aqui desenvolvido, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17ª edição, da editora Atlas, pág. 529, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento esposado acima, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator:WILLIAN SILVA , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 12/06/2023)” Grifo nosso

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, analisando detidamente os autos percebo que ainda persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos réus, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual, inexistem, por hora, razão para a modificação da decisão que decretou sua custódia preventiva.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.